Tribunal: TJSP
Processo: 2196498-50.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Novo julgamento por esta Turma, consoante o previsto nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Novo julgamento por esta Turma, consoante o previsto nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código).

Recurso desprovido.
Adequação ao posicionamento do STJ.